Tribunal: TJDFT
Processo: 0722219-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722219-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: HEITOR FERREIRA BAPTISTA NETO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO GERALDO DE MORAIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra a decisão de ID 152582474 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por HEITOR FERREIRA BAPTISTA NETO, que determinou a produção de prova pericial e imputou à ré a responsabilidade pelo custeio. Afirma, em suma, que o agravo de instrumento é cabível na hipótese; que constitui ônus do autor comprovar fato constitutivo de seu direito; que não é cabível a inversão do ônus da prova; que a parte agravada é beneficiária de gratuidade de justiça, de modo que a perícia deve ser custeada pelo Estado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o estabelecimento da obrigação da agravada custear a perícia ou, subsidiariamente, com o pagamento da perícia na forma da Portaria Conjunta n. 101/2016 e com a redução do valor para R$ 370,00. Custas recolhidas (ID 47528482). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, é importante destacar que a responsabilidade da parte agravante pelo custeio da perícia decorre da prova pericial ter sido requerida na contestação (ID 145070154 – p. 10). Dispõe o artigo 82 do Código de Processo Civil que incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento. Nesse contexto, a gratuidade de justiça deferida à parte contrária é indiferente para o fim de adiantamento da despesa, competindo à agravante a responsabilidade pelo custeio da prova pericial. Em relação à observância dos limites previstos na Portaria n. 101/2016, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o perito sequer apresentou sua proposta de honorários. Não é cabível a antecipação da análise do valor dos honorários periciais, que ainda não foram calculados pelo expert. Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora